Tribunal: TJES
Processo: 5003273-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003273-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. H.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
REDE CREDENCIADA. MUNICÍPIO LIMÍTROFE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Conquanto seja
possível à
Operadora
consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice, não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.
Precedentes.

II.
Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
a
s
Resoluç
ões
Normativa
s
469/2021
e 539/2022,
da ANS,
tornaram
obrigatória a cobertura em número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos,
prescritas pelo médico assistente,
para o tratamento do TEA.

III.
Em vista
das inovações
regulamentar
es
proporcionada
s
pelas Resoluções Normativas 469/2021 e 539/2022, da ANS,
revela-se
descabid
a

a
adoção,
in casu
,
d
a sistemática prevista
n
o artigo 4º, inciso V, da
Resolução 08/98,
do Conselho de Saúde Suplementar, detalhada pela Resolução Normativa 424/17, da ANS, face a vedação de limitação das sessões pretendidas para o tratamento do TEA.

IV.
A Colenda Corte Cidadã enuncia que
a
obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.

V.
Agravo de instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003273-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: A. H.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

J
UIZ: DR.
CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VA
LLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto por
A.
H.
(menor representad
a
por su
a
genitor
a
)
em razão de decisão que
indeferiu a tutela de urgência
por el
a

perseguida.

Em suas
razões de
recurso
a
agravante aduz, em suma, que
“foi surpreendida com a designação de Junta Médica que reduziu de 40 (quarenta) horas para 12 (doze) horas as sessões de psicologia prescritas pelo médico assistente, sem que a Agravante sequer tenha sido consultada ou avaliada pela profissional indicada pela Agravada”
e que

“
a Agravada ainda transferiu a Agravante para uma clínica em outro Município para a realização das sessões de fonoaudiologia, sendo ignorada por completo a prescrição médica de que, pelas condições da Agravante, os tratamentos devem ser realizados próximos à sua residência”.

Em decisão inaugural fora

a antecipação da tutela recursal parcialmente deferida,
tendo sido objeto de agravo interno por parte da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

C
on
trarrazões
de ambos agravos apresentadas.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento recursal.

Prefacialmente, saliento, desde já, que eventual abusividade contratual deverá ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos lindes da Súmula nº 469, do STJ, segundo a qual, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
”

Note-se, por oportuno e relevante, que referida compreensão ganhou especial destaque após as alterações promovidas no artigo 1º,
caput
, da Lei 9656/98, pela Lei 14454/22, passando a estabelecer, expressamente, a aplicação simultânea, aos contratos de planos de assistência à saúde, tanto da legislação específica, quanto das disposições da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Fixadas estas premissas, impõe-se ressaltar que, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas à época da pactuação da avença, razão pela qual as Seguradoras de Saúde não são obrigadas a garantir uma cobertura universal a seus Segurados, até mesmo porque esta varia de acordo com o Plano, e, necessariamente, o valor contratado pelo consumidor.

Por outro lado, em atenção à legislação consumerista, as cláusulas que limitam a cobertura contratada deverão ser redigidas em destaque, de forma expressa e objetiva, de fácil e imediata compreensão, a fim de evitar o surpresamento do consumidor pela negativa de atendimento, a teor do estabelecido no artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de notar, outrossim, que, justamente pelo objeto eminentemente social dos contratos de seguro de saúde,
tais restrições somente serão aceitas com relação às patologias em si mesmas consideradas, e não perante a forma de tratamento a ser utilizada, sob pena de inequívoca afronta ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do Contrato.

Em outras palavras, a despeito de ser possível à Seguradora consignar, no Contrato de Plano de Saúde, quais patologias estariam incluídas na apólice,
não lhe compete delimitar as opções terapêuticas compreendidas no risco contratado
, sob pena de, caso contrário, agir em substituição aos profissionais médicos eleitos pelo paciente como responsáveis pelo seu acompanhamento clínico.

Nesse sentido, “
é assente no STJ o entendimento segundo o qual
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de
15/2/2023.
)

Especificadamente no que se refere ao caso dos autos, manifestou-se a Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi no AgInt, no REsp n. 2.024.908/SP, que “
a Resolução Normativa 469/2021 da ANS tornou
expressamente obrigatória a cobertura
em número ilimitado de sessões
com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA).

(...) Logo após, em 23/06/2022, sobreveio a Resolução Normativa ANS nº
539/2022, que tornou obrigatória, a partir de 1º/07/2022, a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo dos transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
”

Referido precedente restou ementado nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA. ABUSIVIDADE.
1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, na qual requer o custeio de sessões terapêuticas multidisciplinares pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022,
embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que
concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 4. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente,
em número ilimitado de sessões
com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas,
para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)
.
5.
É abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA.

(...)

(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de
15/2/2023.
)

Neste mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. EXIGÊNCIA DE QUE OS PROFISSIONAIS DETENHAM CERTIFICADO BCBA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É descabida a limitação em números de sessões ou horas das terapias multidisciplinares prescritas ao paciente com Transtorno Espectro Autista – TEA e que se encontram listadas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS,
devendo prevalecer neste caso, o expressamente indicado pelo médico assistente do infante
, na forma da jurisprudência e das alterações promovidas pela ANS na RN 465/2021.
2. Lado outro, os profissionais que atendem o infante devem cumprir requisitos mínimos de formação para sua área de atuação, na forma das exigências publicadas pela ABPMC. Não obstante, não há como exigir, ante a inexistência de obrigatoriedade no território brasileiro, que a equipe de psicoterapia credenciada à operadora de saúde detenha mestrado em ABA ou certificação internacional BCBA, como consta do laudo médico. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5010701-67.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data:
20/Apr/2023
)

Em vista de tal inovação regulamentar proporcionada pelas Resoluções Normativas 469/2021 e 539/2022, da ANS,
revela-se
descabid
a
a adoção,
in casu
, da sistemática prevista
n
o artigo 4º, inciso V
1
, da
Resolução 08/98,
do Conselho de Saúde Suplementar,
detalhada pela Resolução Normativa 424/17, da ANS,
por notável incompatibilidade, face a vedação de limitação das sessões
prescritas pelo médico assistente
para o tratamento do TEA.

Diante de tal cenário, inconteste que a
preten
são d
a

agravada de redução
da carga horária de 40 horas semanais (indicada pelo médico que acompanha a menor) para 12 horas não merece acolhimento,
não h
avendo
dúvidas acerca da imprescindibilidade de submissão d
a
menor
a
gravante ao tratamento vindicado

em conformidade com o prescrito por seu médico.

Contudo, em uma análise inicial, diante de uma cognição perfunctória própria desta fase procedimental, impõe-se agir com cautela e razoabilidade no caso dos autos
em determinar, de imediato, a realização do tratamento em clínicas descredenciadas.

De certo que a descontinuidade do tratamento e mesmo a mudança de clínicas e profissionais que atendem
a

a
utor
a

r
ecorrente não se revela a medida mais adequada ao seu acompanhamento, especialmente à sua evolução, que é o que se espera e pretende com a ação multidisciplinar a que faz jus
a

i
nfante.

H
á de ser considerado que carecem os autos de provas concretas a respeito da ausência de capacidade técnica dos profissionais disponibilizados pela
a
gravada ou mesmo de que há efetiva negativa de cobertura,
a não ser de
redução da
carga horária em relação à psicoterapia
.

A Colenda Corte Cidadã enuncia que "
A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022.
" (
STJ
; REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Nem se diga, ademais, que a oferta de clínicas em Municípios diversos da localidade na qual o menor reside, excepcionalizaria referida conclusão, seja pelo tempo de deslocamento, pelos gastos inviabilizantes e pelo próprio desgaste físico e mental desta migração pendular posta, desarrazoadamente, à disposição da agravante, repise-se, pessoa autista para a qual, sabidamente, a preservação da rotina e da previsibilidade são relevantes fatores para o sucesso do tratamento e, consequentemente, de seu desenvolvimento.

Submeter a criança autista a tamanho deslocamento possui o condão de gerar sofrimento a quem organicamente possui dificuldades de socialização, violando o disposto no artigo 4º, inciso III, da Lei 13.257/2016 (Lei da Primeira Infância), bem como a própria dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, consagrado no artigo 1º, inciso IV, da CF/88.

Registre-se, ainda, com fatores inviabilizantes para o deslocamento diário, o acompanhamento ininterrupto de um dos genitores do consumidor, comprometendo o desempenho de suas atividades cotidianas, inclusive profissionais e, consequentemente, o sustento familiar, além de ululante prejuízo da frequência escolar regular da infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autismo, visto, frise-se, tratar-se de tratamento com carga horária diária.

Mister destacar, outrossim, que entendimento diverso vai de encontro ao disposto no artigo 4º, da resolução Normativa 566/2022, da ANS, que, ao tratar da indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no Município, estabelece que deverá a Operadora do Plano de Saúde,
primeiramente
, garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo Município
e, não sendo possível,
em prestador integrante ou não da rede assistencial nos Municípios limítrofes.

Logo, "
Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe
" (
STJ
; REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023.)

Consequentemente, exsurge, na hipótese, a obrigação de a agravada garantir o atendimento fora da rede credenciada, no Município onde reside a agravante, caso verificada a indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE OU INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR DA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DA OPERADORA.
(...)
2.
O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e o dever de a operadora de plano de saúde reembolsar, integralmente, as despesas assumidas pelo beneficiário com o tratamento de saúde realizado fora da rede credenciada. (...)
4.
No julgamento do EAREsp 1.459.849/ES (julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020), a Segunda Seção, ao interpretar o art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, concluiu que "a lei de regência impõe às operadoras de plano de saúde a responsabilidade pelos custos de despesas médicas realizadas em situação de emergência ou de urgência, sempre que inviabilizada pelas circunstâncias a utilização da rede própria ou contratada, limitada, no mínimo, aos preços praticados pelo respectivo produto à data do evento".
5.
A Resolução Normativa 566/2022, que revogou a Resolução Normativa 259/2011, da ANS, impõe a garantia de atendimento na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, e estabelece, para a operadora, a obrigação de reembolso.
6.
Hipótese em que, a partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 e das normas editadas pela ANS, bem como considerando o cenário dos autos em que se revela a omissão da operadora na indicação de prestador, da rede credenciada, apto a realizar o atendimento do beneficiário, faz este jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente, inclusive sob pena de a operadora incorrer em infração de natureza assistencial.

7.
Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (
STJ
; REsp n. 1.990.471/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial
provimento ao
agravo de instrumento

de modo a garantir à agravante a disponibilização pela agravada de seu tratamento multidisciplinar
conforme
prescrição do médico que a acompanha
, com preferência aos profissionais credenciados à Unimed
ou não com
disponibilidade
no município de residência da agravante
, do contrário,
poderá a agravada disponibilizar o tratamento por profissionais credenciados em município limítrofe ou mesmo
efetuar o custeio de profissionais particulares
nas clínicas indicadas pela agravante,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 4° As operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde, quando da utilização de mecanismos de regulação, deverão atender às seguintes exigências: (...) V - garantir, no caso de situações de divergências médica ou odontológica a respeito de autorização prévia, a definição do impasse através de junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais acima nomeados, cuja remuneração ficará a cargo da operadora;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para garantir à agravante a disponibilização pela agravada de seu tratamento multidisciplinar conforme prescrição do médico que a acompanha, com preferência aos profissionais credenciados à Unimed ou não com disponibilidade no município de residência da agravante, do contrário, poderá a agravada disponibilizar o tratamento por profissionais credenciados em município limítrofe ou mesmo efetuar o custeio de profissionais particulares nas clínicas indicadas pela agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).